Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-51.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ATENUANTE GENÉRICA. COCULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
2. Não havendo provas de qualquer relação entre possível omissão do Estado e o crime praticado pelo réu, inviável o acolhimento do pedido de incidência de atenuante genérica (artigo 65 do CP) por alegada coculpabilidade do Estado.
3. Há muito a jurisprudência do eg. STF, inclusive em julgado de repercussão geral, assim como do c. STJ (Súmula 231) e desta eg. Corte, assentaram o entendimento acerca da impossibilidade de se reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar inferior ao mínimo previsto para o tipo penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.